Tribunal: TJDFT
Processo: 0701599-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO DE REVISÃO DE ALIMENTOS NOS PRÓPRIOS AUTOS EM QUE FIXADOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS.
1. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC), porquanto são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo. Inteligência do art.15 da Lei n° 5.478/1968.
2. O Enunciado de Súmula 358 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.”
3. Logo, não se verifica óbice ao processamento do pedido de homologação de acordo de revisão de alimentos por simples petição nos próprios autos em que fixado, hipótese da lide, à luz dos princípios da economia e celeridade processuais e o prestígio pelo legislador à composição consensual dos litígios, de grande relevo no contexto das demandas do direito de família. Precedentes.
4. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.